Tribunal: STF
Processo: RE 611743
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARIMBO DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ILEGÍVEL. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO QUE RECEBEU A PETIÇÃO.



    1. Nada obstante o carimbo do protocolo da petição de recurso extraordinário esteja ilegível, a sua tempestividade pode ser aferida por outros elementos acostados aos autos. O defeito do protocolo ilegível, no caso, é imputável ao órgão que recebeu a petição e não carimbou adequadamente, não podendo a parte jurisdicionada sofrer o prejuízo por um defeito o qual não deu causa. O ônus processual no caso não pode ser atribuído à parte. 



    2. Agravo regimental a que se dá provimento.